Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Litispendência. Reajuste Salarial. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a litispendência e deixou de resolver o mérito da demanda. A apelante, servidora pública, busca o reajuste salarial devido à reclassificação de seu cargo pelas Leis Distritais no 7.110/2022 e no 7.217/2023, alegando descumprimento das normas legais e prejuízo financeiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há litispendência entre a presente ação e a ação anterior, considerando a diferença nas causas de pedir; (ii) a apelante tem direito ao reajuste salarial pleiteado.
III. Razões de decidir
3. A litispendência ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações. A análise dos pedidos e causas de pedir revela que há identidade entre as ações, configurando a litispendência, conforme o art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o.